Tribunal: STJ
Processo: 2026364-38.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215478 - SP (2025/0055294-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: IRACI SANTANA - HERDEIRO
EMBARGANTE
: THAYNA SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
EMBARGANTE
: RAFAEL SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
ADVOGADOS
: MOACYR BENEDITO RODRIGUES - SP078605
JULIANA KAREN DOS SANTOS - SP190245
EMBARGADO
: CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
SAMANTA RODRIGUES RIBEIRO - SP425858
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
III, da Constituição
ex vi art. 102,
da República.
III – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/10/2025
20/10/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51608116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b64226b5-b615-4d82-87c7-0b8a2d93c072

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51608116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b64226b5-b615-4d82-87c7-0b8a2d93c072

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215478 - SP (2025/0055294-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: IRACI SANTANA - HERDEIRO
EMBARGANTE
: THAYNA SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
EMBARGANTE
: RAFAEL SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
ADVOGADOS
: MOACYR BENEDITO RODRIGUES - SP078605
JULIANA KAREN DOS SANTOS - SP190245
EMBARGADO
: CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
SAMANTA RODRIGUES RIBEIRO - SP425858
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
art. 102, III, da
ex vi
Constituição da República.
III – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
IRACI SANTANA, THAYNA SANTANA DE FREITAS E RAFAEL SANTANA
opõem embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de
DE FREITAS
agravo interno, que, por unanimidade, o desproveu, cuja ementa transcrevo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento
da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à
a quo
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo
Documento eletrônico VDA50740756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:04
Código de Controle do Documento: d0625cb9-df78-431c-b07e-c19df0b7cc4d

Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
Sustentam, em síntese, que o acórdão contém omissão, contradição e erro
material, pois: houve o prequestionamento ficto; o julgado não se manifestou sobre a
jurisprudência favorável aos Embargantes; e a decisão qualificou como erro grosseiro o
protocolo equivocado no juízo de origem, porém o ato não trouxe prejuízo à parte
contrária e atingiu sua finalidade, tratando-se de erro escusável.
Alegam, ainda, violação a dispositivos constitucionais.
Sem impugnação.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Sustenta a parte embargante que há vício a ser sanado, nos termos do art.
1.022 do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
Documento eletrônico VDA50740756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:04
Código de Controle do Documento: d0625cb9-df78-431c-b07e-c19df0b7cc4d

EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais
o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315
/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados
pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial
em razão da incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315
desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

Ademais, é firme o posicionamento desta Corte, segundo o qual a
contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado
Documento eletrônico VDA50740756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:04
Código de Controle do Documento: d0625cb9-df78-431c-b07e-c19df0b7cc4d

embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador.
O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste
decisum
Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar
eventual error in judicando.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
[...]
III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou
seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa,
bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar
eventual error in judicando.
[...]
(EDcl no REsp 1388682/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).;
16/05/2017
22/05/2017

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).
2. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 535 do
CPC/1973).
3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição
interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da
parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo,
ou entre ele e outras decisões do STJ. (EDcl no AgRg nos EAREsp
252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
05/08/2015
14/08/2015
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1221142/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/10/2017
14/12/2017

, o
ora atacado consignou, de forma clara e fundamentada,
In casu
decisum
as razões pelas quais o Agravo Interno não fora provido, nos seguintes termos (fls. 177
/181e):

Não assiste razão à parte agravante.
Ao analisar a controvérsia, o Colegiado local consignou que (fls. 50/54e):

Sendo os autos originários do recurso físicos, deve o agravante
requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição
Documento eletrônico VDA50740756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:04
Código de Controle do Documento: d0625cb9-df78-431c-b07e-c19df0b7cc4d

do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e
da relação dos documentos que instruíram o recurso (art. 1.018,
§ 2o do CPC).
Tendo em vista as premissas constantes do Código de Processo
Civil, a Resolução 511/2011 do Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça regulamenta o processo eletrônico nesta Corte e
assim determina que é do peticionante a responsabilidade pelo
correto cadastramento no sistema informatizado deste Tribunal.
In verbis:
[...]
É possível inferir que cabe ao peticionante a devida cautela
quanto ao direcionamento da peça processual que se pretende
peticionar.
Sendo assim, o protocolo do agravo de instrumento junto ao
cumprimento de sentença configura erro grosseiro, sendo, no
máximo, considerado como pedido de reconsideração, o qual
não suspende tampouco interrompe o prazo recursal.
Portanto, correta a decisão ora recorrida de fls. 804, dos autos
originários, a qual indeferiu pedido de desentranhamento e
conseguinte remessa a este Tribunal de Justiça, tendo em vista
a ocorrência de erro grosseiro.
[...]
Sendo assim, preclusa está a decisão de fls. 756, dos autos
originários, razão pela qual os demais pedidos veiculados no
presente recurso de agravo de instrumento não devem ser
apreciados, por violarem o princípio da dialeticidade recursal.

Observo que a insurgência, no que toca à alegada violação aos arts. 188 e
277 do CPC, carece de prequestionamento, uma vez que os dispositivos
não foram analisados pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o prequestionamento significa o prévio debate da questão no
Tribunal
, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo
a quo
de valor acerca da tese recursal e dos dispositivos legais apontados como
violados.
No caso, o Tribunal local não analisou, ainda que implicitamente, a
aplicação dos suscitados dispositivos.
A própria parte recorrente reconhece, em suas razões recursais, que "o
Venerando Acórdão, data máxima vênia, não levou em consideração a
possibilidade de aplicação dos artigos 188 e 277 do Novo Código de
Processo Civil " (fl. 66e).
É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à
a quo
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Colendo Supremo
Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
[...]
Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

Depreende-se da leitura da decisão que a controvérsia foi examinada de
forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
Documento eletrônico VDA50740756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:04
Código de Controle do Documento: d0625cb9-df78-431c-b07e-c19df0b7cc4d

no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Ressalto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão
embargada e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de
origem em outro processo, o entendimento da parte, outras decisões deste Tribunal,
bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando.
Outrossim, cumpre asseverar ser inviável o atendimento ao pleito de
prequestionamento de dispositivos constitucionais, porquanto tarefa reservada pela
Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO
SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO NA INSTÂNCIA
ESPECIAL.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão
embargada, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil/2015.
2. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar
questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições
recursais previstas na Carta Magna.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1431157/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/06/2016
29/06/2016

TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS.
PRECEDENTES:
RESP.
1.358.281/SP
e
RESP.
1.230.957/RS,
JULGADOS SOB O RITO DO ART. 543-C. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado ou corrigir erro
material.
2. No caso em apreço o aresto embargado consignou que é pacífica a
jurisprudência desta Corte pela não incidência de Contribuição
Previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de 1/3 de
férias, uma vez que possuem caráter indenizatório (REsp. 1.230.957/CE e
1.358.281/SP, julgados sob o rito do art. 543-C do CPC).
3. É vedado a este Tribunal apreciar a violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o
julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo
Tribunal Federal. Precedente: AgRg nos EAg. 1.333.055/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 24.4.2014.
Documento eletrônico VDA50740756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:04
Código de Controle do Documento: d0625cb9-df78-431c-b07e-c19df0b7cc4d

4. Ademais, o art. 1.025 CPC/2015 dispõe que consideram-se
prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os
Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1293990/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
05/05/2016
18/05/2016
)

Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50740756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:04
Código de Controle do Documento: d0625cb9-df78-431c-b07e-c19df0b7cc4d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.215.478 / SP
Número Registro: 2025/0055294-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00301239619978260224
00347256120198260224
20263643820248260000
224011997030123
301239619978260224 30123961997826022400347256120198260224 311911997 347256120198260224
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRACI SANTANA - HERDEIRO
RECORRENTE : THAYNA SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
RECORRENTE : RAFAEL SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
ADVOGADOS
: MOACYR BENEDITO RODRIGUES - SP078605
JULIANA KAREN DOS SANTOS - SP190245
RECORRIDO
: CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO
PINTO S/A - ECOPISTAS
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
SAMANTA RODRIGUES RIBEIRO - SP425858
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51583182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:25
Código de Controle do Documento: 67736639-c242-4e56-8223-d25eb4ffae0f

EMBARGANTE : IRACI SANTANA - HERDEIRO
EMBARGANTE : THAYNA SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
EMBARGANTE : RAFAEL SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
ADVOGADOS
: MOACYR BENEDITO RODRIGUES - SP078605
JULIANA KAREN DOS SANTOS - SP190245
EMBARGADO : CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO
PINTO S/A - ECOPISTAS
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
SAMANTA RODRIGUES RIBEIRO - SP425858
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:25
Código de Controle do Documento: 67736639-c242-4e56-8223-d25eb4ffae0f